Tribunal: TJMT
Processo: 1037023-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037023-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GILBERTO ROSSATO - CPF: 411.307.071-72 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS ROSSATO - CPF: 593.241.471-53 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS ROSSATO - CPF: 593.241.471-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), ANA JULIA ZEN CARDOZO - CPF: 113.639.789-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENT
A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM FINALIDADE AGROPECUÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que, nos autos de ação mandamental cumulada com pedido de tutela de urgência e ação constitutiva-negativa de débito, suspendeu medidas de cobrança relativas a duas Cédulas de Crédito Bancário, reconheceu a inexigibilidade imediata das parcelas vencidas e vincendas e vedou a inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário possuem natureza jurídica de crédito rural, em razão de sua finalidade; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende a exigibilidade das dívidas e os efeitos da inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de cláusulas contratuais reconhecendo expressamente a utilização das CCBs para formalização de operações de crédito rural e a referência ao Custo Efetivo Total do Crédito Rural (CETCR) indicam a natureza rural das operações, ainda que formalmente estruturadas como crédito bancário.

4.
A destinação exclusiva dos recursos à aquisição de maquinário agrícola essencial à atividade rural dos agravados, com prazos de reembolso ajustados ao ciclo produtivo, caracteriza o crédito como rural, nos termos do Manual de Crédito Rural.

5.
A origem externa dos recursos, por si só, não descaracteriza a operação como crédito rural, conforme previsto no item 6.3.2 do MCR e na Resolução BCB no 278/2022.

6.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, diante da essencialidade dos bens financiados à atividade econômica dos agravados e da ausência de prejuízo grave à instituição financeira.

7.
A decisão agravada não impôs prorrogação compulsória da dívida, mas apenas suspendeu temporariamente sua exigibilidade e os efeitos negativos da inadimplência, em caráter cautelar, visando preservar a continuidade da atividade produtiva e o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A natureza jurídica de operação de crédito é determinada pela sua finalidade econômica, e não exclusivamente pela forma contratual adotada.

2.
Operações formalizadas por Cédula de Crédito Bancário destinadas exclusivamente ao financiamento de atividade agropecuária equiparam-se ao crédito rural.

3.
A origem externa dos recursos financeiros não afasta a caracterização como crédito rural, desde que observadas as normas do Manual de Crédito Rural.

4.
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito rural diante de elementos que indiquem o cumprimento das exigências legais e o risco de comprometimento da atividade produtiva do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 1.021; Lei no 10.931/2004, art. 42-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 298.

R E L A T Ó R I O

A
gR

1037023-09.2025.8.11.0000

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
x

GILBERTO ROSSATO e LUIZ CARLOS ROSSATO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele manejado em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva-Negativa de Débito (Processo no 1002629-06.2025.8.11.0087), deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de quaisquer medidas de cobrança judiciais ou extrajudiciais relativas às cédulas de crédito no 685938 e no 644775, reconhecer a i
nexigibilidade imediata das parcelas vencidas e vincendas em razão do direito à prorrogação, e vedar a inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática demonstra desconhecimento acerca das diferenças entre crédito rural e bancário, bem como da legislação
atinente a cada uma das espécies de crédito.

Alega que não há nos autos qualquer demonstração, além de um laudo de essencialidade confeccionado unilateralmente, de que o maquinário objeto do financiamento seja essencial à atividade dos agravados.

Argumenta que o fato de o objeto do financiamento bancário ter sido um maquinário agrícola utilizado para a atividade rural não tem o condão de alterar a natureza do crédito, transformando-o em rural.

Aduz que a cláusula contratual que equipara a operação à Cédula de Crédito Rural serve apenas para fins de cobrança de emolumentos cartorários, conforme art. 42-B da Lei no 10.931/2004.

Sustenta que a simples referência ao CETCR (Custo Efetivo Total do Crédito Rural) dentro de uma CCB não tem qualquer força para alterar a natureza jurídica do crédito.

Por fim, afirma que a operação foi contratada com recursos externos captados pelo credor e repassados ao emitente nos termos da Resolução no 3844/2010 (atual Resolução BCB no 278/2022), tratando-se de operação de crédito de livre alocação com origem em mercado internacional, e não de crédito rural lastreado em recursos controlados.

A agravada apresentou contrarrazões (ID
343817380
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifest
ar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a
julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fu
ndamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado
.

Inicialmente, cabe destacar que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
o alongamento de dívidas originadas de crédito rural é um direito do devedor e não uma faculdade da instituição financeira
". No entanto, a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais, dentre eles a formalização de requerim
ento junto à instituição financeira, conforme determina a legislação de regência.

No presente caso, embora os instrumentos firmados entre as partes sejam formalmente denominados Cédulas de Crédito Bancário (CCBs no 685938 e no 644775), a análise dos documentos revela que a finalidade do crédito foi inequivocamente o financiamento de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva rural dos agravados.

A própria CCB no 685938 contém em sua cláusula 3.4 a seguinte disposição: "
A presente CÉDULA é utilizada para formalização de uma operação de crédito rural e, portanto, equipara-se à Cédula de Crédito Rural para fins da cobrança de emolumentos e custas cartoriais relacionadas ao registro da garantia, consoante disposto no artigo 42-B da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004
".

Tal previsão contratual indica que o agravante reconheceu, no momento da contratação, a natureza rural do crédito concedido, independentemente da forma jurídica adotada para instrumentalizar a operação. Ademais, ambas as cédulas possuem previsão na
cláusula
5.5 referente
ao Custo Efetivo Total do Crédito Rural (CETCR), reforçando a natureza rural das operações.

A finalidade específica e exclusiva dos recursos foi a aquisição de maquinário agrícola (colheitadeira, plataforma de corte e pulverizador) essenciais à atividade rural desenvolvida pelos agravados, com prazos de reembolso estabelecidos em periodicidade anual, alinhados à
comercialização das safras.

Quanto ao argumento de que os recursos são de origem externa e sujeitos à variação cambial, tal circunstância não descaracteriza a natureza rural do crédito quando este é destinado ao financiamento de atividade agropecuária. O próprio Manual de Crédito Rural prevê a possibilidade de utilização de repasse de recursos captados no exterior para
formalização de operações de crédito rural (item 6.3.2). A Resolução BCB no 278/2022 (antiga Resolução no 3844/2010) regulamenta aspectos procedimentais da captação de recursos externos, mas não exclui a incidência das normas específicas de crédito rural quando a finalidade do financiamento é agropecuária.

No que tange aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, verifico que a probabilidade do direito está evidenciada pela caracterização das operações como crédito rural, pela notificação formal da instituição financeira pelos agravados antes do vencimento das parcelas, e pela apresentação de laudos de frustração de safra e de capacidade de pagamento, atendendo ao disposto no item 2.6.4 do MCR.

O perigo de dano decorre da iminência de perda dos maquinários essenciais à atividade produtiva dos agravados, o que comprometeria sua capacidade econômica e, consequentemente, a própria possibilidade de adimplemento futuro da obrigação.

Por outro lado, não se vislumbra risco de dano grave à instituição financeira, uma vez que a decisão agravada apenas suspendeu temporariamente a exigibilidade das parcelas, sem prejuízo da posterior cobrança caso ao final seja julgada improcedente a pretensão dos agravados. As garantias contratuais permanecem válidas e eficazes, apenas com a suspensão temporária de
sua execução.

Importa destacar que a decisão agravada não impôs a prorrogação imediata da dívida, mas tão somente suspendeu, de modo cautelar, sua exigibilidade e os efeitos colaterais da inadimplência, como negativação e atos de expropriação, preservando o resultado útil do processo e a própria continuidade da atividade produtiva rural, em consonância com o art. 300 do CPC.

Assim, os elementos constantes dos autos revelam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.

Então, sem que tenha

o
agravante
convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agr
avada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026